Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verba salarial inferior a 40 salários mínimos, bem como requer a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e
(ii) determinar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, desde que não infirmada por elementos concretos constantes nos autos.
4. No caso concreto, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência e não foram identificados elementos capazes de afastar tal presunção, razão pela qual se concede o benefício da gratuidade da justiça, restrito ao presente recurso.
5. Os comprovantes apresentados para demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados não evidenciam sua origem remuneratória nem a habitualidade dos depósitos, tratando-se de meras transferências via Pix desacompanhadas de documentos que comprovem vínculo trabalhista ou prestação de serviços.
6. A parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, não logrando demonstrar a natureza alimentar dos valores constritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade e autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos concretos que a infirmem.
2. A alegação de impenhorabilidade por natureza salarial exige prova robusta da origem, habitualidade e destinação dos valores, sob pena de manutenção da penhora.
3. O ônus da prova quanto à origem alimentar das verbas constritas incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o; 833, IV; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2048077, 0721038-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 17.09.2025.